Tribunal: TJPA
Processo: 0015474-78.2018.8.14.0401
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3633 - Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2020-01-28

Inteiro teor:
ACÓRDÃO N.º
PROCESSO N.º 0015474-78.2018.8.14.0401.
ÓRGÃO JULGADOR: 1ª TURMA DE DIREITO PENAL
COMARCA DE ORIGEM: BELÉM (7ª VARA CRIMINAL).
RECURSO: APELAÇÃO CRIMINAL
APELANTE: PAULO JUNIOR DE SOUZA NASCIMENTO.
APELADO: A JUSTIÇA PÚBLICA.
PROCURADOR DE JUSTIÇA: GERALDO DE MENDONÇA ROCHA.
RELATORA: DESEMBARGADORA VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA.
REVISORA: DESEMBARGADORA MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO.
EMENTA: APELAÇÃO PENAL. PORTE ILEGAL DE ARMA DE USO PERMITIDO. DOSIMETRIA DA PENA. FIXAÇÃO DA PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL. INVIABILIDADE. PRESENÇA DE UMA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL AO RÉU. RECURSO DESPROVIDO.
1. Tendo em vista que o artigo 14 da Lei 10.826/2003, estabelece o limite mínimo de 02(dois) anos e máximo em 04(quatro) anos para o crime de Porte Ilegal de Arma de Uso Permitido, tenho que o reconhecimento de apenas uma circunstância judicial é suficiente para justificar a fixação da pena-base no patamar de 02(dois) anos e 03(três)meses, imposto na r. sentença, atendendo aos Princípios da Proporcionalidade e Razoabilidade, não havendo qualquer alteração a ser feita.
2.

Não vislumbro qualquer alteração a ser feita com relação a pena imposta na r. decisão, eis que o Magistrado Sentenciante observou os critérios estabelecidos nos arts. 59 e 68, do CPB, fundamentando seu entendimento em cada fase da dosimetria da pena, em obediência ao Princípio das Motivações das Decisões Judiciais, devendo, portanto, ser mantida a reprimenda, nos termos em que foi prolatada.
3.RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO, À UNANIMIDADE
.

Acórdão,

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 28 do mês de janeiro de 2020.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhora Desembargadora
Rosi Maria Gomes de Farias.
.

Belém/Pa, 28 de janeiro de 2020.
Desa.

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA
Relatora
RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação interposto em favor do réu,
Paulo Junior de Souza Nascimento,
contra a decisão do Juízo da 7ª Vara Criminal da Comarca de Belém, que julgando procedente a denúncia, o condenou pela prática do crime previsto no
art. 14 da Lei n.º 10.826/2003,
à pena de
01(um) ano e 09(nove) meses de reclusão, em regime aberto,
e
pagamento de 10(dez) dias-multa,
sendo que a pena privativa de liberdade fora substituída por uma pena de multa e uma pena restritiva de direito.

Relata a exordial de fls. 02/04, que no dia 10.07.2018, o denunciado foi flagrado, por policiais militares, portando uma arma de fogo, tipo revólver, calibre 22, com duas munições intactas, sem autorização do órgão competente.

Em
razões recursais,
pugna

o apelante:
1.Redimensionamento da pena-base para o mínimo legal, em razão da ausência de fundamentação adequada na análise da culpabilidade;
2.Reconhecimento da atenuante da confissão, com a redução de 1/6 da pena-base;
3.Alteração do regime prisional para o aberto. (fls. 94/97).

Por fim,
prequestiona
a matéria legal envolvida na presente causa, máxime para efeito de interposição de eventual recurso de impugnação extraordinária, caso não haja o provimento do presente apelo. (fls. 128/136).

Em
contrarrazões
, o representante do
parquet
se manifestou pelo
conhecimento e

desprovimento
do recurso. (fls. 99/104).

O
Ministério Público
, em segundo grau, opinou pelo
conhecimento
e
desprovimento
do apelo, para manutenção integral da r. decisão combatida. (fls. 106/109).

É o relatório.

V O T O

Presentes os requisitos de admissibilidade do recurso, dele conheço.

Insurge-se o denunciado,
Paulo Junior de Souza Nascimento
, contra a decisão do Juízo da 7ª Vara Criminal da Comarca de Belém, que julgando procedente a denúncia, o condenou pela prática do crime previsto no art.
14 da Lei n.º 10.826/2003
, à pena de
01(um) ano e 09(nove) meses de reclusão, em regime aberto
, e pagamento de
10(dez) dias-multa
, sendo que a pena privativa de liberdade fora substituída por uma pena de multa e uma pena restritiva de direito.
Da dosimetria da pena.

Pugna o apelante, inicialmente, pelo redimensionamento da
pena-base para o mínimo legal, sob o argumento de ausência de fundamentação na análise da culpabilidade
.

Da leitura acurada da dosagem penalógica estabelecida pelo Juízo de 1º grau, às fls. 66/74, observo que, após análise detalhada das circunstâncias judiciais do art. 59 do CPB, o Magistrado
a quo,
reconhecendo a presença de um vetor desfavorável ao apelante, qual seja, a
culpabilidade
, fixou a pena-base pouco acima do mínimo legal, ou seja, em
02(dois) anos e 03(três) meses de reclusão
.

Confira-se os fundamentos do
decisum
:
¿O réu agiu com culpabilidade acima da média, pois a conduta de portar a arma de fogo é mais grave do que outras previstas no tipo penal - como a conduta de deter, por exemplo -, o que faz com que a culpabilidade se situe em grau maior que o mínimo. Ressalte-se que arma estava municiada com dois cartuchos aptos para uso o que também desfavorece o réu; embora possua um registro criminal em sua certidão judicial criminal (Proc. 000603106.2018.8140401- 4ª Vara Criminal de Belém) e guias de execução provisória por atos infracionais equiparados a roubo e roubo majorado no Cadastro Nacional de Adolescentes em Conflito com a Lei (guia nº 1392562016, 2ª Vara da Infância e Juventude, e guia de execução provisória nº 89312.2016, 4ª Vara da Infância e Juventude), estas não podem servir como fundamento para a exasperação da pena. Isto porque, no que tange ao primeiro registro citado relativo a fatos posteriores a sua maioridade, inexiste sentença penal condenatória transitada em julgado,
consoante entendimento sumular nº 444 do STJ: É vedada a utilização de inquéritos policiais e ações penais em curso para agravar a pena-base, bem como definido em sede de repercussão geral no STF (Recurso Extraordinário nº. 591.054/SC). Já que no que tange aos atos infracionais, sabe-se que não são hábeis a aumentar a pena base, tampouco para reincidência.; conduta social e personalidade sem possibilidade de avaliação; não há informação precisa sobre o motivo do crime; circunstâncias do crime normais à espécie; consequências do crime são comuns ao tipo do delito. Assim, fixo a pena-base em seu grau mínimo, de
02 (dois) anos e 03 (três) meses de reclusão.

Com efeito, acompanho o entendimento do MM. Julgador, quanto ao desvalor atribuído à
culpabilidade
do agente, eis que, segundo consta dos autos, o apelante teria se armado para defender-se de um possível atentado contra sua vida, bem como para praticar assaltos, (fl. 11 dos autos em apenso) o que, a meu ver, revela maior censurabilidade em sua conduta, justificando o afastamento da reprimenda do mínimo legal.

Ademais, conforme ressaltou o representante do
parquet,
à fl. 104,
¿a arma de fogo estava municiada com dois cartuchos aptos ao uso, o que torna a atuação do acusado ainda mais reprovável
.¿

Desta feita, considerando que o artigo 14 da Lei 10.826/2003 estabelece o limite mínimo de
02(dois) anos e máximo de 04(quatro) anos
para o crime de Porte Ilegal de Arma de Uso Permitido, tenho que o reconhecimento de apenas uma circunstância judicial é suficiente para justificar o aumento da pena-base no
quantum
fixado pelo Magistrado, atendendo aos Princípios da Proporcionalidade e Razoabilidade.
Porte ilegal de arma de fogo de uso permitido
Art. 14. Portar, deter, adquirir, fornecer, receber, ter em depósito, transportar, ceder, ainda que gratuitamente, emprestar, remeter, empregar, manter sob guarda ou ocultar arma de fogo, acessório ou munição, de uso permitido, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar:
Pena - reclusão, de 2 (dois) a 4 (quatro) anos, e multa.
Parágrafo único. O crime previsto neste artigo é inafiançável, salvo quando a arma de fogo estiver registrada em nome do agente. (Vide Adin 3.112-1)

Assim, ao exame das diretrizes dos arts. 59 e 68, do CPB, mantenho a pena-base em
02(dois) anos e 03(três) de reclusão e pagamento de 10(dez) dias-multa
, tal qual fixada no
decisum
.
2ª Fase

Nessa fase, pleiteia o apelante pelo
reconhecimento da atenuante da confissão, com a redução da reprimenda em 1/6.

Ocorre que, conforme se extrai da sentença, o MM. Julgador reconheceu, por ocasião da segunda fase, a incidência das
atenuantes da menoridade e da confissão
, reduzindo, inclusive, a pena, para patamar abaixo do mínimo legal, contrariando o Enunciado da Súmula 231 do STJ.

Confira-se os termos da r. decisão:
¿Incide a atenuante de ser o réu
menor de 21
(vinte e um) anos na data do crime, prevista no art. 65, I, do CPB, bem como a
atenuante da confissão espontânea
, prevista no art. 65, III, d, do CPB, de forma que reduzo em 06 (seis) meses a pena anteriormente imposta, encontrando assim o lapso temporal de
01 (um) ano e 09 (nove) meses de reclusão
, que torno concreto e definitivo, por inexistir agravantes, causas de diminuição ou aumento da pena.¿

Por conseguinte, considerando que esta Relatora acompanha o entendimento do Superior Tribunal de Justiça acerca da impossibilidade de redução da pena-base abaixo do mínimo legal, resta incabível o acolhimento da redução ora pleiteada.
Do Regime Prisional.

Nesse ponto, tenho que incorreu em equívoco a defesa do recorrente ao pleitear pela alteração do regime prisional do semiaberto para o aberto, uma vez que o Magistrado
estabeleceu o regime prisional aberto
para o cumprimento da pena, assim dispondo:
¿Atendendo ao disposto no art. 33, § 2º, `c¿, do CP, o cumprimento inicial da pena privativa de liberdade deverá ser no regime aberto.¿

Dessa forma,
não vislumbro qualquer alteração a ser feita com relação a pena imposta na r. decisão, eis que o Magistrado Sentenciante observou os critérios estabelecidos nos arts. 59 e 68, do CPB, fundamentando seu entendimento em cada fase da dosimetria da pena, em obediência ao Princípio das Motivações das Decisões Judiciais, devendo, portanto, ser mantida a reprimenda, nos termos em que foi prolatada.
Prequestionamento

Por fim, ante a referência feita pela apelante acerca do prequestionamento da matéria examinada no presente recurso, saliento que o posicionamento constante desse voto representa a interpretação feita por esta Relatora quanto à matéria posta em discussão, revelando-se na forma de seu convencimento.

Isto posto, e acompanhando parecer do Órgão Ministerial conheço do recurso e
nego

provimento,
mantendo inalterados os fundamentos da sentença combatida.

É o voto
.
Belém/PA, 28 de janeiro de 2020.
Desa.

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA
Relatora